Tribunal: TJSP
Processo: 1014676-29.2019.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Artrodese lombar pós trauma raquimedular – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014676-29.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é requerente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOSE ALVES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014676-29.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014676-29.2019.8.26.0564.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apdo. José Alves Filho.
Interessado. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
Voto no 36.187.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico
Artrodese
lombar pós trauma raquimedular
Incapacidade parcial e
permanente
Auxílio-acidente devido
Provido em parte o
recurso oficial, único interposto.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 135/144 (e adendo declaratório de fls.
147/148), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação movida por José Alves
Filho em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando a
autarquia no pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício,
abono anual, atrasados com juros de mora, atualização monetária; e honorários
advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Há apenas o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014676-29.2019.8.26.0564 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 30.07.2018,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 30), que concedeu ao autor
(ajudante geral) auxílio-doença por acidente do trabalho no período de
16.08.2018 a 22.01.2019 (fls. 71).
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Amauri
Clozer Pinheiro constatou que o autor, em razão do acidente, apresenta quadro
de artrodese lombar pós trauma raquimedular.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela autarquia, que
concedeu auxílio-doença acidentário ao autor.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
Também do abono anual por força do disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (23.01.2019 fls. 71) ut artigo 86, §
2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014676-29.2019.8.26.0564 -Voto no
4
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios não comportam alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014676-29.2019.8.26.0564 -Voto no
5
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1014676-29.2019.8.26.0564
2 - Nome do segurado:
José Alves Filho
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
23.01.2019
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)